Tribunal: TJBA
Processo: 8055759-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055759-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE NUNES LIMA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO CONTRA O ESTADO. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELA PARTE AUTORA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REMESSA DE OFÍCIO AO FORO DE DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, determinou de ofício a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte exequente (Comarca de Serrinha/BA), sob o fundamento de deliberação da Seção Cível de Direito Público no sentido de que a execução individual de título coletivo deve tramitar perante o juízo de primeiro grau do domicílio da parte. A agravante postula a manutenção do processo perante a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, foro por ela legitimamente escolhido quando da propositura da ação, com pedido de justiça gratuita e efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, nas execuções individuais derivadas de título coletivo em que figura como executado o Estado, pode o juízo determinar de ofício a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte exequente, ou se a escolha pelo foro da capital constitui faculdade exclusiva da parte demandante, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A fixação da competência territorial em demandas propostas contra os entes federados encontra-se disciplinada no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece competência concorrente, conferindo à parte autora a prerrogativa de escolher entre o foro de seu domicílio, o de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, o de situação da coisa ou o foro da capital do respectivo ente federado. 4. A redação do dispositivo legal utiliza expressamente a expressão verbal "poderá ser proposta", evidenciando tratar-se de norma que confere à parte autora o direito de eleger o foro onde pretende demandar, dentre as alternativas previstas pelo legislador, não se tratando de imposição legal. 5. A circunstância de residir a exequente em comarca diversa da capital não tem o condão de afastar a competência da vara da capital, porquanto o legislador não condicionou a opção pelo foro da capital do ente federado ao domicílio da parte autora. 6. A remessa de ofício dos autos ao foro de domicílio do exequente, sem manifestação prévia da parte e em contrariedade à sua escolha legítima, viola a faculdade conferida pelo artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da tramitação do cumprimento de sentença perante a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "1. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece competência concorrente nas demandas contra os entes federados, conferindo à parte autora a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, o de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, o de situação da coisa ou o foro da capital do respectivo ente federado. 2. A escolha legítima pelo foro da capital do ente federado não pode ser desconsiderada mediante remessa de ofício dos autos ao foro de domicílio da parte, ainda que em cumprimento de sentença coletiva, sob pena de violação à prerrogativa legal conferida ao demandante. 3. O domicílio da parte autora em comarca diversa da capital não afasta a competência do foro da capital quando este foi legitimamente escolhido no momento da propositura da ação.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8000777-94.2016.8.05.0219, Relatora: Des. Gardênia Pereira Duarte, Seções Cíveis Reunidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055759-21.2025.8.05.0000, sendo o Agravante Maria José Nunes Lima e Agravado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator